Tribunal: TJMT
Processo: 1023327-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023327-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVADO), Douto Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - CNPJ: 05.777.338/0001-78 (AGRAVANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (AGRAVANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY - CNPJ: 05.590.065/0001-58 (AGRAVANTE), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO - CPF: 204.573.578-86 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GUELLA - CPF: 037.101.169-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0006-74 (AGRAVANTE), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVANTE), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES EXIM - CNPJ: 05.721.622/0001-22 (AGRAVANTE), ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - CPF: 016.724.567-89 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (AGRAVANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), LEANDRO SOUSA CORDEIRO - CPF: 060.990.593-77 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 014.003.033-62 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRUNO FRIEDERICH AUST AUGUSTO - CPF: 443.964.678-69 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 364.355.138-05 (ADVOGADO), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0001-19 (AGRAVANTE), ALTENAR APARECIDO ALVES - CPF: 490.865.379-87 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (AGRAVANTE), IRENI BATISTA DA COSTA - CPF: 037.585.871-74 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A. (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), GUILHERME GASPARI COELHO - CPF: 317.775.248-65 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (AGRAVANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), AGRICOLA ROQUE LTDA - CNPJ: 12.061.273/0001-25 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVANTE), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), NATALIA DINIZ DA SILVA - CPF: 343.598.478-31 (ADVOGADO), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVANTE), MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA - CPF: 332.347.428-71 (ADVOGADO), GIOVANNA LOPES NADER - CPF: 015.440.766-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.938.744/0001-78 (AGRAVANTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), CCAB AGRO S.A. - CNPJ: 08.938.255/0001-01 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - CPF: 858.279.161-53 (ADVOGADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVANTE), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0042-54 (AGRAVANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.813.740/0001-11 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0001-03 (AGRAVANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (AGRAVANTE), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVANTE), RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 08.318.584/0001-50 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 05.045.680/0001-83 (AGRAVANTE), DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA DA NATIVIDADE - CPF: 047.143.823-57 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - CPF: 954.110.461-49 (ADVOGADO), ERNILDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 017.940.173-48 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 019.180.393-64 (AGRAVANTE), MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - CPF: 722.865.551-68 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 939.123.821-15 (AGRAVANTE), THALITTA BORGES BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 057.447.271-16 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), CAMILA CORDEIRO GONCALVES MANSO - CPF: 409.506.778-09 (ADVOGADO), DOMINGOS FERNANDO REFINETTI - CPF: 638.152.308-53 (ADVOGADO), LUCAS LEVADA POZZANI - CPF: 395.643.178-27 (ADVOGADO), VICENTE CONTE NETO - CPF: 213.259.638-79 (AGRAVANTE), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), FERNANDO FAZIO CANHIZARES - CPF: 961.555.741-20 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOSE CID CAMPELO - CPF: 000.019.459-04 (AGRAVANTE), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0001-69 (AGRAVANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (AGRAVANTE), REDSON DAGNON FRANULOVIC - CPF: 350.357.318-63 (AGRAVANTE), ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 36.566.257/0001-52 (AGRAVANTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - CPF: 076.831.509-32 (ADVOGADO), LUCIANA BARSOTTI MACHADO - CPF: 368.574.448-89 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, “A”, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023327-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A., LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., LIMAGRAIN BRASIL S.A., METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA., BAYER S.A., SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, BANCO ABC BRASIL S.A., SEMPRE SEMENTES EIRELI, COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE, DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, ELETRICA SERPAL LTDA, ADAMA BRASIL S/A, EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES EXIM, WIDAL & MARCHIORETTO LTDA, LEANDRO SOUSA CORDEIRO, MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, NORTOX SA, VIBRA ENERGIA S.A., BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., NIDERA SEMENTES LTDA., AGRICOLA ROQUE LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS, BANCO CARGILL SA, BANCO DO BRASIL SA, CAMPAGNIN VENANCIO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES EIRELI - ME, CCAB AGRO S.A., ICL AMERICA DO SUL S.A., FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA., CAIADO PNEUS LTDA, PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, VALDIR AGOSTINHO PIRAN, PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP, ALESSANDRO MARCONDES ALVES, COOPERVERDE - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAMPO VERDE, EDUARDO DA SILVA DA NATIVIDADE, ERNILDO DOS SANTOS PEREIRA, JOAO BATISTA DA CONCEICAO SILVA, FABIO JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, CARGILL AGRICOLA S A, VICENTE CONTE NETO, FOURCE PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO FAZIO CANHIZARES, GIRASSOL AGRICOLA LTDA., JOSE CID CAMPELO, GERDAU ACOS LONGOS S.A., HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR, REDSON DAGNON FRANULOVIC, ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco John Deere S.A., Banco do Brasil S.A. e Export-Import Bank Of The United States
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO – ADITIVO - CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO INDEFERIDO – ART. 35, I, “A”, LEI 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO – DELIBERAÇÃO PELA AGC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da simbiose de interesses, se evidencia a relevância da Assembleia Geral de Credores, que tem o papel de ponderar a necessidade de manutenção da empresa ativa com as intenções dos credores de verem suas obrigações satisfeitas.

Deve ser assegurada aos credores, que inclusive têm a sua disposição os relatórios produzidos pelo administrador judicial, a deliberação acerca do aditivo ao plano homologado, se assim convergir seus interesses.

Embargos de Declaração do Banco John Deere
(id. 213496177). Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a possibilidade de fraudes e de tratamento desigual dos credores da mesma classe, bem como, a óbice a pretensão do recuperando em razão do decurso do prazo de 02 anos da homologação do plano de recuperação judicial. Requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com aplicação do efeito infringente.

Embargos de Declaração do Banco do Brasil S.A.
(id. 213502668). Alega a ocorrência de contradição e obscuridade quanto a existência de mora dos recuperandos, contudo, deixar de aplicar o disposto no art. 61, § 1o, da Lei 11.101/05, e ainda, quanto ao entendimento de que “o pedido de apresentação de aditivo vem secundado por parcela significativa de credores”, quando se tratam de credores extraconcursais. Aponta, ainda, a omissão quanto a questão de ordem e erro de premissa. Postula pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com atribuição de efeito infringente, para restabelecer a decisão agravada.

Embargos de Declaração de Export-Import Bank Of The United States
(id. 213573163). Alega que o v. acórdão deixou de analisar questões legais e fáticas relevantes ao correto deslinde do caso, bem como precedentes e artigos de leis invocados pelos agravados. Aponta o descumprimento das obrigações previstas no PRJ e a imposição legal de convolação da RJ em falência. Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados e que seja reformado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões
(id. 216546690). Sustenta a ausência dos pressupostos de admissibilidade nos três recursos, porque se prestaram a tentar modificar o entendimento e resultado obtido por meio de rediscussão da matéria. Aponta que a aplicação do art. 61 e 73 da LRF não foi objeto de apreciação em primeira instância, nem mesmo se tratou de matéria objeto do agravo de instrumento.

Quanto aos embargos do Banco do Brasil S.A., diz que tenta driblar entendimento desta Corte para aferir decisão que lhe convém. Pondera que demonstrou por meio de documentos o atingimento do quórum de 25% dos credores sujeitos à recuperação judicial para que seja determinada nova AGC. Registra, também, que não há submissão de credores ausentes à AGC no momento de sua realização.

Assevera que os argumentos do Banco John Deere S.A. se trata de inovação recursal.

Realça que não cabe ao Judiciário se imiscuir na capacidade financeira ou viabilidade econômica da recuperanda, em particular quando parcela significativa dos credores requerem a convocação da AGC.

Requer o desprovimento dos recursos.

Em petição (id. 219473177), o embargante Export-Import Bank Of The United States, informa a desistência do recurso.

Em petição (id. 219625695), o credor Banco Votorantim, informa que a AGC ocorrerá em 19 e 26 de junho e postula pela concessão do efeito suspensivo do acórdão antes mesmo da interposição do Recurso Especial.

Manifestação dos recuperandos (id. 219901675), em oposição ao pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, contradição e obscuridade.

Na hipótese, o Agravo de Instrumento interposto pelos recuperandos, foi de decisão que indeferiu o pedido de realização de nova assembleia para deliberar sobre modificação do plano de recuperação judicial.

De acordo com os recuperandos, ora embargados, o cenário atual fez com que postulassem ao Juízo a designação de nova Assembleia Geral de Credores, com a finalidade de submeter aos credores concursais, e aos extraconcursais que desejarem aderir aos seus termos, um aditivo ao plano de recuperação judicial, com a suspensão das obrigações atuais até que haja a deliberação das condições modificativas.

Examinada a matéria devolvida, dentro dos limites próprios do recurso, o v. acórdão entendeu pela possibilidade da realização de nova assembleia geral e assegurar aos credores, se assim convergir seus interesses, a deliberação acerca do aditivo ao plano de recuperação judicial,
“observadas as exigências próprias do modelo legal e sem suspensão dos efeitos da execução do plano originário aprovado”
.

Cumpre registrar que após as razões do recurso, foram diversas as manifestações dos credores, contudo, a controvérsia recursal cingiu-se a possibilidade, ou não, de se deferir o pedido de convocação de nova assembleia de credores para deliberação de um aditivo formulado pelos recuperandos.

E sob tal viés, o v. acórdão levou em consideração não só a relevância da função social da empresa, mas, também, o papel relevante dos credores no procedimento da recuperação judicial.

E nesse sentido registrou: “
a Assembleia Geral de Credores se constitui numa verdadeira mesa de negociações, onde as tratativas são buscadas de uma forma a adequar os interesses dos credores e dos recuperandos. De certa forma,
“tais negociações demonstram o abandono de um olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva e organizada, já que isso evitaria consequências mais drásticas, com a quebra da empresa”
(REsp 1.302.735-SP)”
.

Anota-se, inclusive, que a modificação do plano de recuperação judicial tem previsão no art. 35, I, “a”, da Lei 11.101/2005, sendo que a deliberação se dá pela assembleia geral de credores.

Assim considerando, o v. acórdão não olvidou de que o pedido de realinhamento do plano de recuperação judicial, por meio de aditivo, tenha partido dos recuperandos, contudo, entendeu por assegurar aos credores a deliberação acerca do aditivo, se assim convergir seus interesses.

Por fim, registrou que:
“ainda que haja noticia de que os recuperandos acham-se com alguma inadimplência pontual em relação a execução do plano originalmente aprovado, tal fato não constitui propriamente óbice suficiente a inibir a eventual proposta de realinhamento do plano se tal pedido vem secundado por parcela significativa dos credores, naturalmente, sem prejuízo do quanto já decido na deliberação primária”
.

Sob tais vertentes, inclusive diante da matéria devolvida em sede recursal,
é patente que os argumentos trazidos pelos embargantes não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração por todos os recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024